Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADE DA EX-CÔNJUGE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
1. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge são, em regra, excepcionais e temporários. Precedentes.
2. Hipótese em que a agravante/ex-cônjuge está cursando pós-graduação em Psicanálise e alega dificuldade de inserção no mercado de trabalho em razão da idade avançada (49 anos) e ausência de experiência profissional, dedicando-se exclusivamente às tarefas domésticas e à criação dos filhos por mais de 26 anos.
3. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a ampliação do prazo da obrigação alimentar, de 18 meses para o período de 4 anos.
4. Deu-se provimento ao apelo da autora.